Tribunal: TJPA
Processo: 0007166-13.2018.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007166-13.2018.8.14.0091

RECORRENTE: NELSON DA CONCEICAO SALES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- 0007166-13.2018.8.14.0091.

RECORRENTE: NELSON DA CONCEIÇÃO SALES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TENTADO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º (tentado), c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio contra duas vítimas. O recorrente alega ausência de provas quanto ao
animus necandi
e requer a despronúncia com fundamento na tese de disparo acidental. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
, postulando a aplicação do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios de autoria são suficientes para justificar a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza, mas apenas de admissibilidade da acusação.

4. A materialidade foi comprovada por laudos periciais e os indícios de autoria foram extraídos dos depoimentos das vítimas e de testemunhas ouvidas em juízo, que relataram disparos intencionais do acusado contra as vítimas.

5. A análise sobre o dolo e o
animus necandi
deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

6. Eventuais contradições nos depoimentos não afastam, por si sós, os indícios suficientes de autoria, sendo inviável o exame aprofundado do mérito nesta fase.

7. A aplicação do princípio do
in dubio pro societate
é legítima na fase de pronúncia, por não implicar juízo de culpa, mas mero encaminhamento da causa ao Júri, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LVII; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, arts. 121, § 2º, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993.060/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025. STJ, AgRg no AREsp 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025. TJPA, RESE nº 0800695-47.2020.8.14.0003, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª TDP, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Nelson da Conceição Sales,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 22231307).

Narra a denúncia (ID 22231278), in verbis:

“DOS FATOS:

1. No dia 16/11/2018, em via pública, localizada na Vila do Condeixa, Zona Rural, Salvaterra/PA, NELSON DA CONCEIÇÃO SALES (SACI) tentou matar MICHEL MOREIRA LEITE e IRANILDE ANDRADE DA CONCEIÇÃO, ao desferir diversos disparos de arma de fogo contra eles. Posteriormente após a abordagem policial, NELSON ainda foi flagrado portando arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 1 (uma) arma de fogo, do tipo cartucheira, calibri 36, municiada com 6 (seis) cartuchos, sendo 3 (três) intactos e 3 (três) deflagrados.

2. Os ofendidos MICHEL MOREIRA LEITE e IRANILDE ANDRADE DA CONCEIÇÃO caminhavam em via pública na direção da residência do acusado, onde IRANILDE trabalhava como babá das crianças, quando foram surpreendidos por NELSON munido com arma de fogo a efetuar disparos contra eles.

3. Após se protegerem dos disparos, IRANILDE acionou a Polícia Militar e repassou as características físicas de NELSON.”

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja despronunciado, diante da insuficiência de provas (ID 22231315).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, nega provimento ao recurso (ID 22231318).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22231319).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24309598).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO

A defesa, em suas razões, pleiteia a despronúncia, sustentando inexistirem provas do
animus necandi
, sob o argumento de que o disparo de arma de fogo teria ocorrido de forma acidental, sem intenção de matar, sendo insuficientes os elementos probatórios para a pronúncia.

Alega ainda a inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
, postulando a aplicação do
in dubio pro reo
.

É cediço, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar se há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

Nesta fase processual, não se exige certeza, mas apenas um juízo de probabilidade, sendo que as dúvidas razoáveis devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucionalmente assegurada no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. TESTEMUNHA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROVA IRREPETÍVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRA VO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (AgRg no HC n. 993.060/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Ademais, no caso em apreço, a materialidade restou provada pelo Laudo de Perícia de mecanismo, de funcionamento, potencialidade lesiva e recenticidade de disparo em arma de fogo presente no IDS 77648289 e 77648296.

Quanto a autoria delitiva, há elementos indiciário, que restam esclarecidos pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, conforme transcrito no bojo da sentença (ID
22231307
), vejamos:

“Ouvida em juízo, a vítima Iranilde afirmou que conhecia o Nelson pois trabalhava na casa dele como babá se sua filha. Disse ainda que Nelson tinha interesse em ter um relacionamento com ela e que tinha ciúmes dela com o namorado Michel. No dia do fato a vítima afirmou que estava indo para casa de Nelson, pela parte da noite, junto com seu namorado, o filho de 1 ano de idade e a filha de Nelson, porém quando estavam chegando perto, cerca de 130/140 metros da casa, ela ouviu a filha de Nelson afirmar que este estava armado e na ocasião efetuou um disparo para cima e depois outro disparo em direção ao seu namorado Michel. Iralnilde afirmou que correra pro mato junto a seu filho e a outra menor filha de Nelson.

Por sua vez, Michel afirmou em seu depoimento que estava indo para casa de Nelson junto de sua namorada, seu enteado e a filha de Nelson. Disse ainda que sua moto não estava dando “partida” e apresentava alguns problemas os quais não permitia que ele acelerasse. Ao chegar a alguns metros da residência foi surpreendido com Nelson munido de uma espingarda. Michel afirmou que o primeiro disparo ocorreu na direção deles enquanto estavam todos juntos. Logo após Iranilde, seu filho e a menor, filha de Nelson, correram para o mato, ocasião em que o acusado efetuou mais 2 disparos. Michel alegou que ouvira pelo menos 4 ou 5 tiros.

O PM Luiz Fabiano disse em juízo que a guarnição fora acionada pelo rádio, com a notícia de que um cidadão teria efetuado disparos contra um casal. Disse ainda que foram atrás o acusado, ocasião em que este efetuou um disparo contra a guarnição. As duas vitimas confirmaram que os disparos foram realizados por Nelson, além de outras pessoas que também comentaram ser Nelson o autor dos disparos.

O Réu, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, informou que estava organizando sua espingarda para levar para a fazenda e que usava ela apenas para caçar. E ao fechar a arma ela efetuou um disparo para cima e inclusive quebrou a telha de sua casa. Nelson disse que viu quando Iranilde, Michel, o filho de Iranilde e sua filha estavam chegando próximo da casa, mas que não efetuou disparos contra eles e nem contra guarnição.”

Nessa toada, consta dos autos que, no dia 16/11/2018, o recorrente efetuou disparo de arma de fogo na direção de Michel Moreira Leite, conforme narrado na denúncia e corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, ao norte.

Embora

a defesa sustente a tese de disparo acidental, os elementos probatórios coligidos nos autos — especialmente as declarações da vítima Michel e da testemunha Iranilde — demonstram que o acusado estava armado, efetuou disparos e ameaçou matar o casal, o que configura indícios suficientes de autoria.

O fato de haver pequenas divergências entre as declarações não afasta a credibilidade essencial das provas, pois é natural que existam variações de percepção entre os depoentes.

O
animus necandi
pode ser inferido das circunstâncias fáticas, em especial do uso de arma de fogo e da direção dos disparos em face da vítima. Logo, a alegação de ausência de animus necandi não pode ser acolhida em sede de pronúncia, a análise acerca da presença ou não do
animus necandi
é matéria de mérito, cuja valoração compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de se invadir a competência constitucionalmente assegurada ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do TJ/PA é firme nesse sentido:

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito nesta fase processual." "2. Eventuais dúvidas sobre o
animus necandi
devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800695-47.2020.8.14.0003 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Dessa forma, não cabe ao juízo togado valorar o mérito das versões ou aferir a credibilidade dos depoimentos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Destarte, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mantém-se hígida a decisão de pronúncia, devendo o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa, ainda, sustenta que a aplicação do princípio
in dubio pro societate
seria inconstitucional por afrontar o art. 5º, LVII, da CF.

Tal tese, contudo, não prospera. O referido princípio não se opõe à presunção de inocência, pois não implica juízo condenatório, mas apenas autoriza o encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O denominado princípio do
in dubio pro societate
constitui criação doutrinária e jurisprudencial que estabelece que, nas etapas processuais voltadas apenas à verificação da admissibilidade da acusação — como no recebimento da denúncia ou na decisão de pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri —, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor da sociedade, e não do acusado.

Em síntese:

No
in dubio pro reo
, havendo incerteza quanto à responsabilidade penal do acusado, decide-se em seu benefício, resultando em absolvição.

Já no
in dubio pro societate
, diante de dúvida acerca da suficiência dos elementos que justificam o prosseguimento da ação penal ou o envio do réu a julgamento pelo Júri Popular, opta-se por permitir o avanço do processo, a fim de que o mérito seja apreciado pelo órgão constitucionalmente competente.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da aplicação do
in dubio pro societate
nesta fase processual, conforme entendimento consolidado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...)
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). (...) (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, a submissão do réu ao Júri é medida de rigor, não configurando afronta à presunção de inocência, mas expressão do princípio da soberania dos veredictos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025